Tribunal: TJDFT
Processo: 0712290-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA DE 18 (DEZOITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDENADO POR INFRAÇÃO COMETIDA COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA. ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL AO REGIME SEMIABERTO. SENTENCIADO QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO. RESOLUÇÃO No 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em razão da declaração pública de situação de pandemia por conta do novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, na qual recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
2. O Juízo da Vara de Execuções Penais adotou diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local.
3. A prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. Na espécie, o agravante não se enquadra no grupo de risco e recentemente foi progredido para o regime semiaberto, não estando na iminência de progredir para o regime aberto, tendo em vista que o alcance do requisito objetivo está previsto apenas para o dia 12/08/2021.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão em caráter humanitário, ao sentenciado.